Tribunal: STF
Processo: ADPF 587
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, “caput”). POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF. PRECEDENTES. O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA”. RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO. RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM  EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF. DOUTRINA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.
    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de questionar interpretação judicial alegadamente violadora do preceito fundamental que contempla o regime constitucional dos precatórios, cuja suposta transgressão decorreria de decisões proferidas em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) que deram causa ao sequestro, bloqueio e penhora de bens da mencionada entidade da administração pública indireta estadual.
    Alega-se, na presente ação de fiscalização normativa abstrata, que a exegese formulada por órgãos da Justiça trabalhista de primeiro e de segundo graus sediados naquela unidade da Federação, inclusive do E. Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito de procedimentos de execução por quantia certa instaurados contra a EPAGRI, estaria em desacordo com o texto constitucional (CF, art. 100), eis que tal entidade, além de integrar a administração pública indireta do Estado de Santa Catarina, presta serviços públicos essenciais, exercidos com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado, motivo pelo qual sujeitar-se-ia ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios.
    Eis, em síntese, as razões subjacentes à pretensão formulada pelo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina:
    “A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri) é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, prestadora de serviço público próprio do Estado (política pública de assistência técnica e extensão rural às famílias de agricultores e ao trabalhador do campo catarinenses) e de natureza não concorrencial.
    Em que pesem a sua natureza e as suas finalidades institucionais, reiteradas decisões judiciais proferidas pelos Juízes de Primeiro Grau, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, têm determinado bloqueio, penhora e libertação de valores oriundos das contas da Epagri para pagamento de verbas trabalhistas e cíveis, prejudicando sobremaneira a política pública de assistência técnica e extensão rural que a empresa executa.
    Consoante se exporá adiante, esses atos do Poder Público (decisões judiciais), violam os seguintes preceitos fundamenta a seguir indicados: o princípio da independência e da harmonia dos Poderes (art. 2º da CF/88); os princípios e regras da atividade financeira e orçamentária estatal (em especial o art. 167, VI, da CF/88, que veda o remanejamento de recursos sem autorização legislativa); o princípio federativo (arts. 1º e 18 da CF/88); a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100 da CF/88); o princípio da igualdade/isonomia dos credores do Estado; e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF/88)2, todos contidos na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, como, igualmente, o art. 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 94, deis de dezembro de 2016.
    Embora a Epagri tenha recorrido dessas decisões, por meio de agravo de instrumento, agravo de petição, exceção de pré-executividade e oposto embargos à execução, alegando que a ela deve se aplicar o regime de precatórios, reiteradas decisões têm negado o pleito da empresa, sob a argumentação de que, por se tratar de empresa pública, a ela deve se aplicar o regime jurídico próprio das empresas privadas, desconsiderando o fato de que a EPAGRI não exerce atividade econômica em sentido estrito.
    Os documentos anexos, que representam um rol meramente exemplificativo das várias constrições existentes derivadas de demandas trabalhistas, comprovam a ineficácia dos meios de Impugnação disponíveis. Somente as constrições nas ações trabalhistas atingem cifra superior a de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). Veja-se, a propósito, a tabela de processos trabalhistas em trâmite contra a EPAGRI-SC em que estão sendo processadas as execuções pelo rito comum:
    …...................................................................................................
    Assim sendo, considerando que não existe outro meio judicial que possa resolver a questão de forma ampla, geral e imediata, o Arguente ajuíza a presente ADPE a fim de que seja reconhecida, com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, a impossibilidade de constrição dos bens da EPAGRI por suas dívidas cíveis e trabalhistas, bem como das contas administradas pelo Estado de Santa Catarina para o pagamento dos débitos da empresa.” (grifei) 
    O autor da presente arguição de descumprimento, sustentando  a cumulativa ocorrência dos requisitos concernentes à plausibilidade jurídica do pedido e ao “periculum in mora”, postula o deferimento de medida liminar, para que esta Suprema Corte ordene as seguintes medidas que por ele foram assim expostas: 
    “b.1) para suspender, até o julgamento do mérito da ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos cíveis e trabalhistas contra a EPAGRI em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua Inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 12, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; 
    b.2) suspender, até o julgamento do mérito da ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus dos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região e do Tribunal Superior do Trabalho, que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado de Santa Catarina para atender débitos cíveis trabalhistas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado destinado à estatal; 
    b.3) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais;” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, inicialmente, a admissibilidade da presente ação constitucional.
    Cumpre ter presente, no entanto, que o Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, na petição inicial veiculadora da presente demanda constitucional, não indicou, com a necessária precisão e clareza, quais seriam as decisões judiciais objeto deste processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Com efeito, o autor desta arguição de descumprimento, tal como por ele assinalado na peça inaugural, insurgindo-se contra alegada transgressão ao regime constitucional de precatórios, pleiteia ao Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão “(...) de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus dos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região e do Tribunal Superior do Trabalho, que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado de Santa Catarina para atender débitos cíveis trabalhistas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado destinado à estatal” (grifei).
    A pretensão ora formulada pelo arguente, nos termos em que deduzida, estende-se, de maneira ampla e geral, a todas as decisões judiciais, atuais ou futuras, eventualmente proferidas por órgãos da Justiça estadual e da Justiça do Trabalho sediada no Estado de Santa Catarina, emanadas tanto das varas judiciais de primeiro grau, como também dos Tribunais de segundo grau, inclusive do E. Tribunal Superior do Trabalho, sejam tais atos decisórios de natureza interlocutória ou de caráter definitivo, quer se trate de processos em andamento, quer se cuide de provimentos transitados em julgado, quaisquer que sejam os autores (credores), a causa de pedir ou o próprio pedido e sem qualquer distinção entre os fundamentos de fato ou as razões de direito subjacentes aos atos judiciais a serem atingidos pela medida ora postulada, bastando, para esse efeito, que tais deliberações tenham determinado o bloqueio, o sequestro ou a liberação de valores que, em tese, seriam titularizados pela EPAGRI.
    Constata-se, pois, presente tal contexto, tratar-se de pedido formulado de modo abrangente e impreciso quanto a seus limites, especialmente se se considerar que o autor, ao não especificar quais decisões judiciais teriam transgredido os preceitos fundamentais que disciplinam o regime de precatórios, nem identificar os atos sobre os quais deve recair o provimento judicial pleiteado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, descumpriu, ele próprio, o que prescreve o art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.882/99, que estabelece, como requisito de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a seguinte condição:
    “Art. 3º – petição inicial deverá conter:
    …...................................................................................................
    II – a indicação do ato questionado;” (grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro AYRES BRITTO, ao constatar, no âmbito da ADPF 55/DF, de que foi Relator, que “a arguente não indicou, de forma precisa e delimitada, quais atos que estariam sendo questionados” (grifei), negou-lhe seguimento, com apoio no art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99, valendo transcrever, por sua inteira correção e pertinência, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “(...) omitindo-se a arguente de indicar, de maneira precisa, os atos do Poder Público que estariam sendo impugnados nesta arguição, é de se reconhecer a inépcia da petição inicial (inciso II do art. 3º da Lei nº 9.882/99).” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido deduzido pelo Governador Estado de Santa Catarina, no qual veicula pretensão genérica  e indeterminada, eis que o arguente, ao não delimitar o objeto ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para fazer instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, “caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e “determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso – em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, I a III).
    Eventual concessão do provimento requerido, nos termos preconizados pelo arguente, implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas, tal como tive o ensejo de assinalar em recentíssimo julgamento que, por mim proferido, restou consubstanciado em decisão assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, ‘caput’). POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF. PRECEDENTES. O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’. RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO. RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF. DOUTRINA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.”
    (ADPF 580-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe ressaltar, por necessário, que essa orientação reflete-se em inúmeros julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (ACO 1.105- -ED/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – ACO 1.115/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ACO 1.200/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 1.609-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 2.661/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso).
    II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.”
    (ACO 1.449-AgR/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Mesmo que fosse possível superar esse obstáculo processual, ainda assim subsistiria outro fundamento autorizador do juízo negativo de admissibilidade da presente ação constitucional.
    É que o teor abrangente e indeterminado do pedido ora deduzido, caso deferido, viabilizaria, até mesmo, a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado, considerado o que dispõe o art. 525, § 1º, III, c/c o seu § 12, do Código de Processo Civil.
    Como se sabe, um pronunciamento judicial pode qualificar-se como “res habilis”, vale dizer, como objeto idôneo suscetível de impugnação em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que referida manifestação decisória ainda não tenha transitado em julgado, em face do que prescreve o art. 5º, § 3º, “in fine”, da Lei nº 9.882/99.
    Esse entendimento não só tem o apoio do magistério doutrinário (a que precedentemente aludi nesta decisão), mas encontra suporte na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Não constitui demasia relembrar que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tornando-a incognoscível, em consequência, se e quando promovida contra decisões revestidas da autoridade da coisa julgada, tal como adverte, com absoluta precisão, o eminente Professor ELIVAL DA SILVA RAMOS (“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Delineamento do Instituto”, “in” Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei nº 9.882/99, obra coletiva, p. 116/117, item n. 2.1, 2001, Atlas):
    “É certo que a eficácia do instrumento, uma vez revestido dessa característica de incidente processual, dependerá, em grande parte, da concessão de medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no § 3º do art. 5º do referido diploma legal, no sentido de determinar a suspensão do andamento do processo, bem como, desde logo, o efeito de decisão judicial eventualmente já proferida, desde que ainda não transitada em julgado. Esse é um importante limite que o Legislador Ordinário expressamente estipulou em relação à utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos judiciais, excluindo a possibilidade de gerar efeitos rescisórios.” (grifei)
    Na realidade, esse entendimento tem o beneplácito do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) que adverte – tal como anteriormente referido – que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não se qualifica como sucedâneo da ação rescisória, eis que “Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem como função desconstituir a coisa julgada” (ADPF 134-AgR-terceiro/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei).
    A importância e o elevado sentido político-jurídico da “res judicata”, examinada em sua acepção material, justificam a compreensão que se vem de mencionar, considerados os atributos de indiscutibilidade, de imutabilidade e de coercibilidade que exprimem as notas especiais que tipificam os efeitos resultantes do comando sentencial.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já destacou o significado e o relevo do instituto da coisa julgada material “como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE 659.803-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Daí a advertência de NELSON NERY JUNIOR e de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (“Código de Processo Civil Comentado”, p. 1.372, item n. 32, 17ª ed., 2018, RT):
    “32. Coisa julgada material e Estado Democrático de Direito. A doutrina mundial reconhece o instituto da coisa julgada material como ‘elemento de existência’ do Estado Democrático de Direito (…). A ‘supremacia da Constituição’ está na própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República (CF 1.º ‘caput’), não sendo princípio que possa opor–se à coisa julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito (…).” (grifei)
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no precedente já referido (ADPF 134-AgR-terceiro/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), ao acentuar que não é função constitucional da arguição de descumprimento de preceito fundamental atuar como instrumento de desconstituição da autoridade da coisa julgada em sentido material, claramente delimitou o âmbito de incidência dessa ação constitucional, pré-excluindo de seu campo de abrangência atos jurisdicionais como os ora referidos na petição inicial, desde que impregnados, como sucede na espécie, dos atributos que qualificam a “res judicata”.
    Ao assim decidir, esta Corte Suprema levou em consideração o magistério de doutrinadores eminentes – tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/1.149, item n. 802, 60ª ed., 2019, Forense), VICENTE GRECO FILHO (“Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. 2/267, item n. 57.2, 11ª ed., 1996, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/56, item n. 754, 21ª ed., 2003, Saraiva), JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, p. 805, item n. I, 4ª ed., 2016, RT), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (“Sentença e Coisa Julgada”, p. 324/328, itens ns. 224/227, 1992, Aide) e ENRICO TULLIO LIEBMAN (“Eficácia e Autoridade da Sentença”, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense, v.g.) –, cujas lições enfatizam a verdadeira razão de ser do instituto em questão: preocupação em garantir a segurança nas relações jurídicas e em preservar a paz no convívio social, valendo rememorar, por relevante, a observação de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/329, item n. 687, 2ª ed./2ª tir., 2000, Millennium Editora) em torno das íntimas relações entre a coisa julgada material e a Constituição:
    “A coisa julgada cria, para a segurança dos direitos subjetivos, situação de imutabilidade que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar – é o que se infere do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a ‘res iudicata’ como garantia constitucional de tutela a direito individual.
    Por outro lado, essa garantia, outorgada na Constituição, dá mais ênfase e realce àquela da tutela jurisdicional, constitucionalmente consagrada, no art. 5º, XXXV, para a defesa de direito atingido por ato lesivo, visto que a torna intangível até mesmo em face de ‘lex posterius’, depois que o Judiciário exaure o exercício da referida tutela, decidindo e compondo a lide.” (grifei)
    Nem se diga que eventual inobservância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal poderia legitimar a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental com função rescindente, pois, mesmo em tal hipótese, esta Corte não tem admitido o desrespeito à autoridade da coisa julgada (ADPF 52-MC/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 176-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 224/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – ADPF 249-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 345/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 401.399/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 431.014-AgR/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 504.197- -AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “(...) Sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material.”
    (RE 486.579-AgR-AgR/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA  E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ – ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (RE 659.803-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Todas essas razões justificam, plenamente, a oponibilidade da “res judicata” em sentido material ao instituto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja função constitucional, insista-se, não se reveste de caráter rescindente, tal como já advertiu, em precedente específico, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 134- -AgR-terceiro/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, inviabilizando-se, em consequência, o exame do “pedido de cautelar”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator